Tribunal: TJSP
Processo: 1074127-14.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-24
Data de publicação: 2025-08-24

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS LOCATÍCIOS – ABANDONO DA CAUSA – Ação extinta sem julgamento do mérito nos termos do art. 485, inciso III do CPC – Inconformismo da autora – Abandono da causa configurado – Intimação pessoal para dar andamento ao feito enviada para endereço fornecido nos autos – Autora que deixou de comunicar nos autos a alteração do endereço da sua sede

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS LOCATÍCIOS – ABANDONO DA CAUSA – Ação extinta sem julgamento do mérito nos termos do art. 485, inciso III do CPC – Inconformismo da autora – Abandono da causa configurado – Intimação pessoal para dar andamento ao feito enviada para endereço fornecido nos autos – Autora que deixou de comunicar nos autos a alteração do endereço da sua sede – Inobservância do dever disposto no art. 77, V do CPC – Extinção bem decretada – Sentença mantida – Recurso não provido.